Tribunal: STF
Processo: MS 38159
Classe: MS
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-16
Data de publicação: 2021-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de mandado de segurança com pedido de liminar impetrado por José Matheus Salles Gomes, representado pela Advocacia-Geral da União, alegando ofensa a direito líquido e certo próprio em razão de ato praticado no âmbito da Comissão Parlamentar de Inquérito sobre a Pandemia da Covid-19, presidida pelo Senador Omar Aziz, que ampliou a quebra do sigilo fiscal e bancário do impetrante, conforme requerimento 1.073/2021.
    O impetrante assenta, inicialmente, que a representação judicial de agentes públicos pela Advocacia-Geral da União encontra-se prevista no art. 22 da Lei 9.028/1952 e disciplinada pela Portaria AGU 428/2019, quanto a atos praticados no exercício de suas atribuições, no interesse público.
    Aponta, em seguida, que, 
    “Desde logo, vale destacar que o Requerimento nº 1.073/2021, a pretexto de ampliar o período de quebra de sigilo fiscal e bancário supostamente já aprovado, significou, na verdade, a autorização para a transferência desses dados do impetrante, pois até então somente a quebra de seus dados telefônicos e telemáticos havia sido autorizada. Observe-se que o Requerimento nº 1.037/2021 (objeto do MS 38.061), a que se refere o ato ora impugnado, limitou-se a autorizar a quebra dos sigilos telefônico e telemático do impetrante, sem que na respectiva justificação se fizesse qualquer referência à necessidade de transferência dos seus dados fiscais e bancários. 
    [...]
    No dia 15 de julho de 2021 foi aprovado o Requerimento 1.073/2021, que resultou na retificação em bloco de inúmeros requerimentos anteriormente aprovados (dentre estes, o requerimento 1.037/2021, que atinge o ora impetrante). Ao se consultar o requerimento que serviu de base à deliberação da Comissão (íntegra anexa), é encontrado o seguinte: 
    [...]
    Como se vê, referindo-se ao Requerimento 1.037/2021, pede-se a sua retificação para que o período sobre qual deverá recair a quebra dos sigilos fiscal e bancário, supostamente já autorizada, seja ampliado para o início do exercício de 2018. Ocorre que a transferência desses dados ainda não havia sido autorizada quanto ao impetrante, ou melhor, nem sequer havia sido solicitada por meio do Requerimento 1.037/2021, que tratava tão somente da quebra de seus sigilos telefônico e telemático.” (doc. eletrônico 1, fls. 4-8, grifos no original) 
    Destaca, ainda, que,
    “Com efeito, ainda que o requerimento anterior tivesse sido adequadamente fundamentado e abrangesse os sigilos fiscal e bancário do impetrante, a ausência de justificativa no pedido de retificação torna ilegal a extensão, isto porque a ampliação do período sobre o qual deverá incidir a quebra dos sigilos configura, na verdade, uma nova quebra e, portanto, a sua validade depende da demonstração de fundamentação idônea 
    [...]
    Na espécie, para que houvesse um mínimo de justificação adequada para a medida requerida, exigir-se-ia uma precisa identificação do objeto da quebra de sigilo, assim como qual seria a dúvida relevante a ser dirimida sobre determinado recorte fático. A quebra de sigilo de forma generalizada e inespecífica não encontra fundamento no devido processo legal, representando uma devassa indiscriminada e violadora da dignidade e intimidade individual do impetrante. 
    [...]
    No presente caso, conforme demonstrado, não foi apresentado argumento apto a justificar a quebra dos sigilos do impetrante. A uniformidade da deliberação para praticamente todos os pedidos de retificação apresentados naquela data pelo Senador Renan Calheiros, sem qualquer especificação quanto a situação de cada requerimento indicado, revela uma total ausência de análise individualizada. 
    Assinale-se que, além da i) motivação idônea, para que ocorra a quebra do sigilo, devem igualmente estar presentes os requisitos de ii) pertinência temática da diligência de quebra de sigilo com o objeto a ser investigado, iii) a necessidade imperiosa da medida, e iv) o resultado a ser apurado não possa ser passível de confirmação por nenhum outro meio ou fonte lícita de prova (como documentos, perícias, acareações, etc).
    [...]
    Não bastasse a ausência de justificação suficiente, a adoção de uma medida tão extrema como a quebra de sigilo fiscal e bancário do impetrante a partir de 2018 ainda se revela desproporcional e desalinhada com o escopo da investigação que se pretende empreender. Aduza-se que a Comissão Parlamentar de Inquérito da Covid-19 tem por objeto a investigação de supostas ações e omissões do Governo Federal no enfrentamento à pandemia e a apuração dos repasses da União a estados e municípios para ações de prevenção e combate ao vírus. 
    Assim, considerando que a pandemia da Covid-19 foi declarada em 11/03/2020, tem-se que a quebra dos sigilos fiscal e bancário do impetrante desde o início de 2018, como requerido no ato impetrado, é absolutamente descabida, uma vez que desborda dos limites do escopo da investigação.” (doc. eletrônico 1, fls. 12-23, grifos no original).
    Assevera, mais, 
    “Como se pode perceber, as decisões – que igualmente se referem à CPI da Pandemia - optaram por corretamente resguardar o sigilo de dados, visando assegurar direitos individuais cuja proteção possui respaldo constitucional, diante de pleitos genéricos e desproporcionais. Sendo importante repisar que, no caso em análise, sequer houve justificativa para a quebra. 
    Nesse sentido, cumpre enfatizar que, até mesmo para a adequada condução dos trabalhos desenvolvidos pela CPI, revela-se essencial a clara definição dos limites que devem ser observados, pela comissão, no exercício de seus poderes instrutórios, especialmente no que concerne à possibilidade de quebra (transferência) de sigilos constitucionalmente impostos.
    Em descompasso com o zelo por garantias constitucionais tão caras ao cidadão, ao invés de conduzir a investigação de forma gradual e proporcional, resguardado as medidas extremas apenas para hipóteses de inafastável necessidade, a CPI vem revelando uma visão invertida de prioridades: inicia-se com medidas extremas para somente então se verificar a existência dos fatos. 
    Ao que tudo indica, de forma equivocada, a CPI se pauta na estratégia do fishing expedition envidando ‘investigações genéricas para buscar elementos incriminatórios aleatoriamente, sem qualquer embasamento prévio’, o que violaria frontalmente o devido processo legal (art. 5º, LIV, Constituição).
    [...]
    Destarte, o que se pretende é a devassa de informações personalíssimas de agente público, em flagrante descompasso com o inciso X do artigo 5º da Constituição, segundo o qual ‘são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas’. 
    Aduza-se, por fim, que o fato de o impetrante ser agente público não justifica um esvaziamento por completo do seu direito constitucional à intimidade e à privacidade, como se pretende in casu. Há de remanescer em sua esfera privada dados e informações pessoais que não dizem respeito ao exercício de sua função pública. 
    Com efeito, o entendimento que vem sendo adotado por essa Suprema Corte é no sentido de que a divulgação de dados pessoais de agentes públicos que não se relacionem com o exercício da própria função pública, ainda que sob o pretexto da consecução de suposto interesse público, viola as garantias individuais da intimidade e da privacidade. ” (doc. eletrônico 1, fls. 34-36, grifos no original)
    Após sustentar a presença dos requisitos cautelares, pleiteia o deferimento da tutela de urgência, nos seguintes termos:
    “Diante do exposto, o impetrante requer: 
    (i) a concessão de medida liminar inaudita altera parte para o fim de que seja suspensa a eficácia da decisão proferida pela Comissão Parlamentar de Inquérito – CPI da Pandemia, em sessão realizada no dia 15/07/2021, no que tange à aprovação do Requerimento nº 1.073/2021, que repercutiu na quebra de sigilo fiscal e bancário de sua titularidade;
    (ii) subsidiariamente, requer seja determinada a garantia do sigilo de todos os dados privados da parte impetrante que não tenham nenhuma relação com o objeto da Comissão Parlamentar de Inquérito, sendo vedada a sua divulgação e/ou utilização. No que toca aos dados eventualmente correlacionados à CPI, requer seja também assegurado, nos termos que previsto no art. 144 do Regimento Interno do Senado, o acesso restrito de tais dados somente aos parlamentares que participam da comissão;” (doc. eletrônico 1, fl. 38, grifos no original)
    No mérito, pugna pela concessão da ordem, confirmando-se a medida liminar pleiteada.
    É o relatório necessário.
    Preliminarmente, verifico que a representação judicial do impetrante pela Advocacia-Geral da União encontra respaldo no art. 22 da Lei 9.028/1995 e na Portaria 428/2019, conforme destacado na exordial.
    Depois, assento que o presente writ foi distribuído ao meu Gabinete pela Secretaria Judiciária desta Corte, com fundamento no art. 69, caput, do RISTF, tendo em vista que também sou relator do MS 38.061/DF, com similitude de partes, pedido e causa de pedir, razão pela qual reconheço a minha prevenção para o julgamento deste feito.
    Bem examinados os autos, registro, inicialmente, que o art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal atribui ao relator o poder de negar seguimento a pedido contrário à jurisprudência dominante ou manifestamente improcedente, podendo ser dispensada, inclusive, a vista à Procuradoria-Geral da República, na forma do art. 52, parágrafo único do mesmo regimento.
    Ressalto, na sequência, que será cabível o mandado de segurança “[p]ara proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas-corpus ou habeas-data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público”, na forma do inciso LXIX do art. 5º da Constituição da República. Assim, para que seja cabível a impetração, há de se comprovar, por intermédio de prova pré-constituída, haver o direito líquido e certo de alguém a um comportamento estatal ou de quem lhe faça as vezes, comissivo ou omissivo, e o descumprimento da obrigação de agir segundo a lei, para que haja efetividade e garantia de atendimento àquele direito.
    A propósito, na lição do professor Humberto Theodoro Júnior, 
    “[o] direito subjetivo [...] só existe quando fatos concretos lhe dão origem, mediante subsunção à hipótese prevista, genérica e abstratamente, na norma do direito objetivo. Daí que, quando se cogita de direito líquido e certo, para fins do mandado de segurança, o que se considera não é a norma a aplicar, mas a possibilidade imediata de comprovação dos fatos de que o direito subjetivo se originou. Pode-se, por conseguinte, dizer que há direito líquido e certo quando o titular dispõe de documentos para provar, de plano, a situação fática que lhe permite invocar o direito objetivo ofendido ou ameaçado”. (Lei do Mandado de Segurança comentada: artigo por artigo. 2. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2019, p. 62). 
    Para melhor aclarar a questão em debate, é oportuno transcrever trechos da decisão por mim proferida nos autos do supracitado mandado de segurança, quando, ao não constatar a presença de seus requisitos legais, indeferi o pedido liminar formulado pelo impetrante José Matheus Salles Gomes que buscava reverter ato de quebra de sigilo pela Comissão Parlamentar de Inquérito sobre a Pandemia da Covid-19. Confira-se: 
    “[...]
    Como já afirmei, o País enfrenta uma calamidade pública sem precedentes, decorrente da pandemia causada pelo novo coronavírus, tendo superado a lamentável marca de 532 mil mortes. Diante disso, mostram-se legítimas as medidas de investigação tomadas pela Comissão Parlamentar de Inquérito em curso, que tem por fim justamente apurar eventuais falhas e responsabilidades de autoridades públicas ou, até mesmo, de particulares, por ações ou omissões no enfrentamento dessa preocupante crise sanitária, aparentemente ainda longe de terminar.
    [...]
    No caso sob exame, para a configuração de ato abusivo apto a embasar a concessão integral da cautelar requerida seria preciso estar inequivocamente demonstrada a falta de pertinência temática entre a medida aqui questionada e os fatos investigados pela Comissão Parlamentar de Inquérito. Tal descompasso, contudo, a meu sentir, não ficou devidamente comprovado.
    Confira-se abaixo o objeto da CPI da Pandemia, ipsis verbis:
    ‘Apurar, no prazo de 90 dias, as ações e omissões do Governo Federal no enfrentamento da Pandemia da Covid-19 no Brasil e, em especial, no agravamento da crise sanitária no Amazonas com a ausência de oxigênio para os pacientes internados; e as possíveis irregularidades em contratos, fraudes em licitações, superfaturamentos, desvio de recursos públicos, assinatura de contratos com empresas de fachada para prestação de serviços genéricos ou fictícios, entre outros ilícitos, se valendo para isso de recursos originados da União Federal, bem como outras ações ou omissões cometidas por administradores públicos federais, estaduais e municipais, no trato com a coisa pública, durante a vigência da calamidade originada pela Pandemia do Coronavírus 'SARS-CoV-2', limitado apenas quanto à fiscalização dos recursos da União repassados aos demais entes federados para as ações de prevenção e combate à Pandemia da Covid-19 , e excluindo as matérias de competência constitucional atribuídas aos Estados, Distrito Federal e Municípios.’ (págs. 3 e 4 do documento eletrônico 1, em referência aos Requerimentos SF/21139.59425-24 e SF/21259.95668-45)
    Como se sabe, as comissões parlamentares de inquérito não são dotadas de quaisquer competências sancionatórias, quer dizer, não têm o poder de punir quem quer que seja. No entanto, desempenham um relevantíssimo papel institucional na elucidação de fatos de interesse da coletividade, sobretudo daqueles que, em condições normais, não viriam ao conhecimento da sociedade ou das autoridades competentes para avaliá-los, segundo as óticas política e jurídica, respectivamente. 
    [...]
    Sob outro vértice, registro, como já assentei em decisões anteriores (v.g., MS 37.963 MC/DF; MS 37.970 MC/DF; MS 37.978 MC/DF; e MS 38.043 MC/DF), minha preocupação com a quebra do sigilo telemático e a consequente exposição de informações e imagens que digam respeito à vida privada de terceiras pessoas e dos próprios impetrantes, razão pela qual advirto que os dados e informações concernentes a estas deverão permanecer sob rigoroso sigilo, sendo peremptoriamente vedada a sua utilização ou divulgação para qualquer fim.
    No mais, mesmo quanto às informações que digam respeito à investigação – não sendo, pois, de cunho privado -, apenas poderão ser acessadas por Senadores da República, integrantes da Comissão Parlamentar de Inquérito, e pelo próprio impetrante e seus advogados, só devendo vir a público, se for o caso, por ocasião do encerramento dos trabalhos, no bojo do relatório final, aprovado na forma regimental. 
    Saliento, por oportuno, que o próprio Regimento Interno do Senado Federal revela a preocupação com o sigilo de documentos por parte de suas comissões, in verbis:
    [...]
    Diante desse cenário, mesmo em um exame ainda prefacial da matéria, tudo indica cingir-se o ato impugnado nesta ação mandamental a uma medida implementada pela supracitada Comissão Parlamentar de Inquérito, nos limites de seus poderes constitucionais e regimentais, o qual, por constituir matéria de competência exclusiva do Poder Legislativo, escapa à censura do Judiciário, ao menos neste momento inaugural, e considerados, especialmente, os elementos juntados aos autos.
    Ante o exposto, defiro em parte o pedido liminar, para permitir o acesso aos dados do impetrante, determinado pela CPI da Covid, com as ressalvas acima declinadas quanto ao trato dos documentos confidenciais, bem como à proteção de elementos de natureza eminentemente privada, estranhos ao objeto da investigação, concernentes ao impetrante ou a terceiras pessoas, os quais deverão permanecer cobertos por rigoroso sigilo, sob as penas da lei. Suspendo, contudo, as medidas discriminadas nos itens b.1, b.4 e b.5 do Requerimento 1.037/2021, quanto aos dados de geolocalização. 
    Dados sigilosos eventualmente já encaminhados em cumprimento, ainda que parcial, à ordem relativa ao Requerimento 1.037/2021, devem ser lacrados e mantidos sob guarda e responsabilidade do Presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito, até deliberação final deste writ, ficando vedada a qualquer título a sua divulgação.” (grifos no original)
    Desta feita, o objeto do writ volta-se, em suma, contra o requerimento 1.073/2021, aprovado pelos parlamentares integrantes da supracitada Comissão, para transferência de dados fiscais e bancários do impetrante, com início no ano de 2018 até a presente data.
    Reproduzo a justificação apresentada pelo Senador Renan Calheiros, quando elaborado o requerimento ora impugnado, litteris:
    “CPI Pandemia
    01073/2021
    Senhor Presidente, requeiro, nos termos regimentais, as necessárias providências para que sejam retificados, na forma especificada, os requerimentos abaixo detalhados:
    [...]
    JUSTIFICAÇÃO
    A presente Comissão Parlamentar de Inquérito, batizada como CPI DA PANDEMIA, foi criada pelos Requerimentos 1371 e 1372, ambos de 2021, com a finalidade de ‘apurar, no prazo de 90 dias, as ações e omissões do Governo Federal no enfrentamento da Pandemia da Covid-19 no Brasil e, em especial, no agravamento da crise sanitária no Amazonas com a ausência de oxigênio para os pacientes internados; e as possíveis irregularidades em contratos, fraudes em licitações, superfaturamentos, desvio de recursos públicos, assinatura de contratos com empresas de fachada para prestação de serviços genéricos ou fictícios, entre outros ilícitos, se valendo para isso de recursos originados da União Federal, bem como outras ações ou omissões cometidas por administradores públicos federais, estaduais e municipais, no trato com a coisa pública, durante a vigência da calamidade originada pela Pandemia do Coronavírus ‘SARS-CoV-2’, limitado apenas quanto à fiscalização dos recursos da União repassados aos demais entes federados para as ações de prevenção e combate à Pandemia da Covid-19, e excluindo as matérias de competência constitucional atribuídas aos Estados, Distrito Federal e Municípios’. 
    As retificações detalhadas são essenciais para o desenrolar da fase instrutória e, obviamente, para o futuro deslinde das investigações e, finalmente, conformação das conclusões finais a serem apresentadas por meio de relatório. 
    Por esse motivo, a aprovação do presente requerimento é fundamental ao bom prosseguimento dos trabalhos desta Comissão Parlamentar de Inquérito, razão pela qual pedimos o apoio dos nobres pares.” (doc. eletrônico 4).
    Para melhor exame da controvérsia, como já afirmei alhures, é mister a releitura de como ficou definido o objeto da Comissão Parlamentar de Inquérito sobre a Pandemia da Covid-19, a partir da análise conjunta dos requerimentos SF/21139.59425-24 e SF/21259.95668-45: 
    “Apurar, no prazo de 90 dias, as ações e omissões do Governo Federal no enfrentamento da Pandemia da Covid-19 no Brasil e, em especial, no agravamento da crise sanitária no Amazonas com a ausência de oxigênio para os pacientes internados; e as possíveis irregularidades em contratos, fraudes em licitações, superfaturamentos, desvio de recursos públicos, assinatura de contratos com empresas de fachada para prestação de serviços genéricos ou fictícios, entre outros ilícitos, se valendo para isso de recursos originados da União Federal, bem como outras ações ou omissões cometidas por administradores públicos federais, estaduais e municipais, no trato com a coisa pública, durante a vigência da calamidade originada pela Pandemia do Coronavírus 'SARS-CoV-2', limitado apenas quanto à fiscalização dos recursos da União repassados aos demais entes federados para as ações de prevenção e combate à Pandemia da Covid-19 , e excluindo as matérias de competência constitucional atribuídas aos Estados, Distrito Federal e Municípios.” (grifei)
    Pois bem. Para a configuração de ato abusivo apto a embasar a concessão da segurança seria preciso, como tenho dito, ficar inequivocamente demonstrada a falta de pertinência temática entre as medidas aqui questionadas e os fatos investigados pela Comissão Parlamentar de Inquérito. Tal descompasso, contudo, a meu sentir, não foi devidamente demonstrado.
    Com efeito, ainda que as quebras de sigilo abarquem período anterior à pandemia, verifico que o objeto da CPI não impõe limites cronológicos rigorosos àquilo que possa ser investigado pelos Senadores da República. É certo que essa prerrogativa da Casa Legislativa - inobstante sua indiscutível relevância como instrumento de fiscalização e controle da Administração Pública - não é absoluta, pois é inadmissível, por exemplo, ampliação indiscriminada dos marcos temporais das investigações. Contudo, o critério cronológico fixado para a quebra dos sigilos do impetrante coincide, a meu ver, em linhas gerais, com o objeto da CPI, na forma da justificativa apresentada pelos parlamentares, segundo a qual fixou-se “o ano de 2018 como termo inicial, de modo a permitir a análise comparativa entre os períodos pré e pós-pandemia”.
    Como tenho afirmado em diversas oportunidades, as comissões parlamentares de inquérito não são dotadas de quaisquer competências sancionatórias, quer dizer, não têm o poder de punir quem quer que seja. No entanto, desempenham um relevantíssimo papel institucional na elucidação de fatos de interesse da coletividade, sobretudo daqueles que, em condições normais, não viriam ao conhecimento da sociedade ou das autoridades competentes para avaliá-los, segundo as óticas política e jurídica, respectivamente. 
    Bem por isso a Constituição, em seu art. 58, investiu as CPIs de “poderes de investigação próprios das autoridades judiciais”, facultando-lhes “a realização de diligências que julgar necessárias”, porquanto atuam em nome do povo soberano do qual são representantes, não sendo possível, por isso mesmo, opor a elas quaisquer limitações no exercício desse importante múnus público, salvo, como é evidente, se vulnerarem direitos e garantias fundamentais dos investigados, o que não parece ser o caso, na espécie.
    Rememoro, por relevante, o entendimento consolidado nesta Corte segundo o qual as comissões parlamentares de inquérito têm como ponto de partida elementos indiciários, longe ficando de revelar, ao primeiro exame, a convicção a respeito de práticas ilícitas de autoridades públicas ou pessoas privadas. Ademais, empreendem investigações de natureza política, não sendo exigível delas fundamentação exaustiva às diligências que determinam no curso de seus trabalhos, tal como ocorre com as decisões judiciais (vide MS 24749/DF, relator Ministro Marco Aurélio). 
    No que toca à motivação dos atos questionados nesta impetração, e partindo da premissa de que não se deve exigir das decisões parlamentares o mesmo nível de fundamentação típico de decisões judiciais – mas, ao mesmo tempo, sendo impositiva a observância dos princípios constitucionais aplicáveis à espécie – entendo compatível a medida aqui atacada com a linha investigativa da CPI. 
    Sim, pois certas ações governamentais, ainda que em período pré-pandêmico, podem ter acarretado consequências negativas no combate à pandemia, daí porque são investigáveis pela Comissão, pois coincidentes com o seu fim, que consiste perquirir a existência de “possíveis irregularidades em contratos, fraudes em licitações, superfaturamentos, desvio de recursos públicos, assinatura de contratos com empresas de fachada para prestação de serviços genéricos ou fictícios, entre outros ilícitos, se valendo para isso de recursos originados da União Federal, bem como outras ações ou omissões cometidas por administradores públicos federais.”
    É longeva - e ainda sólida - a jurisprudência do STF no sentido de que a reserva de jurisdição, apesar de incidente sobre as hipóteses de busca domiciliar (art. 5º, XI, da CF), de interceptação telefônica (art. 5º, XII, da CF) e de decretação da prisão, salvo a determinada em flagrante delito (art. 5º, LXI, da CF), não se estende às quebras de sigilo – inclusive fiscal e bancário -, por tratar-se de medida abrigada pela Constituição, em seu art. 58, § 3º:
    “COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO - QUEBRA DE SIGILO ADEQUADAMENTE FUNDAMENTADA - VALIDADE - EXISTÊNCIA SIMULTÂNEA DE PROCEDIMENTO PENAL EM CURSO PERANTE O PODER JUDICIÁRIO LOCAL - CIRCUNSTÂNCIA QUE NÃO IMPEDE A INSTAURAÇÃO, SOBRE FATOS CONEXOS AO EVENTO DELITUOSO, DA PERTINENTE INVESTIGAÇÃO PARLAMENTAR - MANDADO DE SEGURANÇA INDEFERIDO. A QUEBRA FUNDAMENTADA DO SIGILO INCLUI-SE NA ESFERA DE COMPETÊNCIA INVESTIGATÓRIA DAS COMISSÕES PARLAMENTARES DE INQUÉRITO. - A quebra do sigilo fiscal, bancário e telefônico de qualquer pessoa sujeita a investigação legislativa pode ser legitimamente decretada pela Comissão Parlamentar de Inquérito, desde que esse órgão estatal o faça mediante deliberação adequadamente fundamentada e na qual indique a necessidade objetiva da adoção dessa medida extraordinária. Precedente: MS 23.452-RJ, Rel. Min. CELSO DE MELLO (Pleno). PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA RESERVA DE JURISDIÇÃO E QUEBRA DE SIGILO POR DETERMINAÇÃO DA CPI. - O princípio constitucional da reserva de jurisdição - que incide sobre as hipóteses de busca domiciliar (CF, art. 5º, XI), de interceptação telefônica (CF, art. 5º, XII) e de decretação da prisão, ressalvada a situação de flagrância penal (CF, art. 5º, LXI) - não se estende ao tema da quebra de sigilo, pois, em tal matéria, e por efeito de expressa autorização dada pela própria Constituição da República (CF, art. 58, § 3º), assiste competência à Comissão Parlamentar de Inquérito, para decretar, sempre em ato necessariamente motivado, a excepcional ruptura dessa esfera de privacidade das pessoas. AUTONOMIA DA INVESTIGAÇÃO PARLAMENTAR. - O inquérito parlamentar, realizado por qualquer CPI, qualifica-se como procedimento jurídico-constitucional revestido de autonomia e dotado de finalidade própria, circunstância esta que permite à Comissão legislativa - sempre respeitados os limites inerentes à competência material do Poder Legislativo e observados os fatos determinados que ditaram a sua constituição - promover a pertinente investigação, ainda que os atos investigatórios possam incidir, eventualmente, sobre aspectos referentes a acontecimentos sujeito s a inquéritos policiais ou a processos judiciais que guardem conexão com o evento principal objeto da apuração congressual. Doutrina.” (MS 23.639/DF, relator Ministro Celso de Mello, grifei)
    Chamando a atenção para a diferença entre “inexistência de fundamentação” e “topologia da fundamentação” em matéria de CPIs, o Ministro Nelson Jobim, em manifestação lapidar, assim assentou nos autos do MS 23.575-MC/DF: 
    “Uma coisa é o fundamento político ou jurídico de uma decisão. Outra, é não ter fundamento algum. O que se exige é a fundamentação de uma decisão. O que não se permite, é a decisão arbitrária, porque sem fundamentação. 
    [...]
    A fundamentação da decisão política se encontra em qualquer peça ou momento do procedimento. Pode se encontrar no próprio projeto, no requerimento, na indicação, no parecer e na emenda - que são os tipos de proposições parlamentares -. Pode decorrer do debate quando da votação da matéria. 
    O certo é que as decisões parlamentares não estão sujeitas às regras que disciplinam as decisões judiciais que impõem relatório, fundamentos e dispositivo (CPC, art. 458). O procedimento parlamentar é outro. O procedimento de tomada de decisões é outro. Logo, não se lhe aplica as regras de processo judicial, que é diverso. 
    No entanto, não se conclua que a decisão parlamentar possa ser arbitrária e sem nenhum fundamento. Não se confunda inexistência de fundamentação com topologia da fundamentação. Para as decisões judiciais, a lei impõe uma topologia própria e específica para os seus fundamentos. Não é o caso das decisões parlamentares. A localização dos fundamentos pode e é difuso. Os fundamentos podem se encontrar em diversos locus do processo decisório. É o caso dos autos.
    [...]
    Entendeu a CPI - e o juízo é seu porque é ela a titular do poder investigatório - necessária a medida cautelar que foi exercida em relação à bens da pessoa jurídica, dirigida pelo próprio Investigado. Por ora, nada a reparar’”.
    Especificamente quanto à possibilidade de quebra de sigilos telefônico, telemático, bancário e fiscal pela CPI da Pandemia, esta Suprema Corte tem se manifestado afirmativamente nas mais diversas ações que vêm sendo ajuizadas nos últimos meses. Merece destaque, por seu brilhantismo, a decisão proferida pela Ministra Rosa Weber, nos autos do MS 37.977/DF, ao tratar do conceito de “causa provável” como elemento de ligação necessário entre antecedente (indícios descritos como base de determinado pedido de restrição de garantias fundamentais) e consequente (autorização de quebra). Veja-se:
    “Há, de um lado, atividade intrínseca do Legislativo e, de outro, limitações inerentes ao exercício do poder de investigar. Disso decorre consequência importante a respeito do tema versado na presente controvérsia. Ao atribuir às CPIs ‘poderes de investigação próprios das autoridades judiciais’, evidentemente a Constituição Federal não retira a atividade parlamentar de seu natural ambiente. É imprescindível reconhecer nuances de extensão e/ou profundidade nos argumentos oferecidos à contraprova judicial quando se tem em vista que a imposição constitucional relativa à fundamentação das decisões é princípio de aplicação irrestrita, a se espraiar por circunstâncias materiais as mais diversas, desde atos administrativos concretos até